Tribunal: TRF3
Processo: 0010467-63.2016.4.03.6109
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
32/236)

0010467-63.2016.4.03.6109

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80601

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. ARTIGO 334-A, §1o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o acusado praticou o crime previsto no artigo 334-A, §1o, inciso IV, do Código Penal.

2. A materialidade delitiva ficou demonstrada através do Boletim de Ocorrência , Auto de Exibição e Apreensão, Laudo pericial, que atesta a procedência estrangeira dos cigarros apreendidos e Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, que discrimina as mercadorias, avaliadas em R$ 2.366,23 ( dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), apreendidas com o acusado.

3. A autoria do delito restou comprovada pelo conjunto probatório.

4. Condenação mantida.

5. Dosimetria. Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, não comportando redução. Mantida a pena aplicada, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas p

Inteiro teor:
32/236)

0010467-63.2016.4.03.6109

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80601

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. ARTIGO 334-A, §1o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o acusado praticou o crime previsto no artigo 334-A, §1o, inciso IV, do Código Penal.

2. A materialidade delitiva ficou demonstrada através do Boletim de Ocorrência , Auto de Exibição e Apreensão, Laudo pericial, que atesta a procedência estrangeira dos cigarros apreendidos e Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, que discrimina as mercadorias, avaliadas em R$ 2.366,23 ( dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), apreendidas com o acusado.

3. A autoria do delito restou comprovada pelo conjunto probatório.

4. Condenação mantida.

5. Dosimetria. Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, não comportando redução. Mantida a pena aplicada, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e prestação pecuniária de três salários mínimos.

6. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise do pedido de parcelamento, em cinco vezes, da pena de prestação pecuniária, na forma do artigo 169,§1o, da LEP.

7. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação,nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.